Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-91.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 816.464.022-00 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), D. D. P. C. - CPF: 076.937.362-39 (AGRAVADO), D. D. P. C. - CPF: 076.937.282-10 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIRMADO - CORRELAÇÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência do acidente de trânsito, com a consequente morte, o nexo causal está demonstrado e a condenação ao pagamento do seguro DPVAT é devida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1017696-91.2021.8.11.0041, interposta em desfavor de
JOANA BATISTA DE PAULA e outros.

A agravante argumenta que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do
de cujus
, uma vez que há documentos médicos que apontam que a vítima teve um infarto, por isso essa causa poderia não estar relacionada ao acidente de trânsito.

Nesses termos, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja modificada nos termos aduzidos.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr.
JOSÉ ZUQUETI
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1017696-91.2021.8.11.0041, interposta em desfavor de
JOANA BATISTA DE PAULA e outros.

Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da agravante, vislumbra-se dos autos que esta apenas insurge-se contra os entendimentos adotados nesta instância, os quais estão em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, proposta por JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA e outros, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como lhe condenou em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ressai dos autos que os apelados ajuizaram a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 29/10/2020, que teria ocasionado o falecimento de CELSO PRATA CAMPELO, genitor e esposo dos apelados.

À vista das provas colacionadas aos autos, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, malgrado a apelante sustentar que não foi comprovado o nexo de causalidade, verifica-se dos autos o Boletim de Ocorrência que narra o acidente de trânsito, além dos documentos médicos legais apresentados, bem como do laudo do IML, colacionados nos ID’s 11949308; 119493069 e 119493070, os quais mencionam expressamente que o de cujus faleceu por acidente.

Sobre o assunto, é consabido que sequer há necessidade da confecção do boletim de ocorrência para comprovar o nexo de causalidade, visto que é somente um meio de prova, o qual pode inclusive ser substituído por outras. Esse entendimento é extraído da leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/94, que exige a simples prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente.

Sobre a necessidade de simples prova, colaciona-se jurisprudência:

“É VÁLIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT AOS PAIS - E NÃO AO FILHO - DO ‘DE CUJUS’ NO CASO EM QUE OS GENITORES, APRESENTANDO-SE COMO ÚNICOS HERDEIROS, ENTREGARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI N.o 6.194/1974 PARA O ALUDIDO PAGAMENTO (ART. 5o, § 1o), DENTRE OS QUAIS CERTIDÃO DE ÓBITO A QUAL AFIRMAVA QUE O FALECIDO ERA SOLTEIRO E NÃO TINHA FILHOS.

De antemão, esclareça-se que, de acordo com o art. 5o, § 1o, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário.

[...].” (STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/6/2016, DJE 16/6/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPRIDO POR OUTROS DOCUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 70% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do Boletim de Ocorrências na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é imprescindível, se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez na vítima. (...)”.

(TJMT, Ap, 47099/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento 15/07/2014, data da publicação no DJE 21/07/2014). (Grifos acrescidos).

Dessa maneira, a ocorrência do acidente de trânsito está comprovada. Por consequência, o nexo causal está demonstrado e a condenação ao pagamento do seguro DPVAT é devida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial DESPROVEJO O RECURSO.
”
(ID 127918650)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022